Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTONIO CARLOS DE JESUS (agravante/autor) contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0753455-18.2020.8.07.0016 movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela recursal consiste no fornecimento de medicamento, nos seguintes termos (ID 83643968 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANTONIO CARLOS DE JESUS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer o medicamento ABAZTTAXEL (JEVTANA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 52748410. Reporto-me à Decisão ID 79671105, que (I) fixou a competência deste juízo especializado; (II) notificou a NATJUS para elaboração de nota técnica; (III) determinou a citação; e (IV) deferiu a justiça gratuita. Nota Técnica, ID 81335439, pela demanda JUSTIFICADA COM RESSALVAS. O Ministério Público opinou pelo (I) deferimento da tutela de urgência; (II) a intimação da autora a juntar aos autos novo relatório médico que enfrente as questões postas na Nota Técnica para a análise de mérito, ID 81516889. A Defensoria Pública apresentou impugnação à nota técnica, ID 81531654, ao argumento de que (I) é necessário a identificação do profissional de confeccionou a nota técnica; (II) a ressalva em consideração “o alto custo do medicamento” deve levar s sobrevida; (III) em relação a questão de que existem outras opções disponíveis no SUS, o médico que acompanha o autor informa que já foram utilizadas as opções disponíveis as quais apresentaram falhas; (IV) segundo o médico que assiste o autor, o CABAZITAXEL (JEVTANA) é a única quimioterapia aprovada em segunda linha. A parte autora juntou relatório médico de seu médico assistente, ID 83329242. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 79671105 postergou a análise do pedido liminar para depois da elaboração da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT. A Nota Técnica ID 81335439 considerou a demanda justificada com ressalvas. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência, ID 81516889. A parte autora impugnou a Nota Técnica ID 81531654 e juntou relatório médico ID 83329242. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Na Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: "CONSIDERANDO o diagnóstico de Neoplasia maligna avançada de próstata, conforme relatório médico emitido pelo Dr. Nilson de Castro Correia, Oncologista clínico; CONSIDERANDO que o paciente em tela já foi submetido a tratamento cirúrgico, assim como, posteriormente, a radioterapia local, a bloqueio hormonal, a quimioterapia com Docetaxel e Abiraterona, tornando-se, gradualmente, refratário às medidas disponíveis; CONSIDERANDO que, embora não seja um tratamento curativo, existem evidências científicas de que o Cabazitaxel pode prolongar a sobrevida livre de progressão em pacientes com Adenocarcinoma prostático avançado; CONSIDERANDO que, segundo o médico assistente, o autor da demanda apresenta-se, no momento da emissão do relatório, em bom estado geral, entretanto sem informações suficientes para caracterizá-lo como escore 0 ou 1 na escala ECOG; CONSIDERANDO os dados do único ensaio clínico que avaliou o emprego do cabazitaxel em pacientes em situação análoga a do paciente tratado por esta nota técnica, que sugerem um ganho potencial de 8 meses de sobrevida livre de progressão da doença versus 3,7 meses com o tratamento com inibidores da sinalização de andrógenos; CONSIDERANDO que as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica fundamentam o tr atamento com Cabazitaxel com nível de evidência grau 1, após falha a um destes agentes: hormonioterapia de 2a geração com abiraterona ou quimioterapia com docetaxel; CONSIDERANDO a falta de posicionamento da CONITEC quanto à incorporação da Cabazitaxel para tratamento de pacientes com Adenocarcinoma avançado de próstata; CONSIDERANDO que se trata de medicamento com elevado custo, sem efeito curativo e com benefícios clínicos limitados. CONSIDERANDO que, na indisponibilidade das opções terapêuticas, como o Cabazitaxel, os protocolos sugerem a utilização de drogas com atividade antitumoral conhecida, mas sem ganho de sobrevida, como hormonioterapia de 1a geração (cetoconazol, bicalutamida, dexametasona em dose baixa) ou quimioterapia (por exemplo, ciclofosfamida oral). Este NATJUS conclui por considerar a demanda comoJUSTIFICADA COM RESSALVAS, pois, apesar de existirem evidências de melhora de sobrevida livre de progressão da doença com o uso do fármaco, elas são de baixa qualidade e os benefícios limitados, frente ao elevado custo de manutenção do tratamento. Ademais, diante da indisponibilidade do Cabazitaxel, os protocolos ainda preveem possibilidade de tratamento paliativo com drogas com atividade antitumoral, como o cetoconazol, a bicalutamida ou a dexametasona; ou quimioterapia com ciclofosfamida oral, medicamentos disponíveis no SUS." Da análise preliminar dos autos, não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora. Ressalta-se que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo considerou a demanda justificada com ressalvas ponderando que apesar das evidências de melhora de sobrevida livre de progressão da doença com o uso do fármaco, elas são de baixa qualidade e os benefícios são limitados frente ao elevado custo de manutenção do tratamento, assim como as alternativas disponíveis no SUS. Dessa forma, a fim de resguardar o erário de perdas financeiras capazes de inviabilizar a continuidade do Sistema de Saúde Pública, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 1 _ Assim, ante a possibilidade de alternativas de caráter paliativo no SUS, o alto custo do medicamento e a baixa qualidade, além dos benefícios limitados, fatos que inviabilizam a primazia da situação pessoal da autora em detrimento da coletiva, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Na petição ID 81531654 a parte autora suscitou a possibilidade de impedimento ou suspeição por parte dos subscritores das Notas Técnicas, ao argumento de que são documentos apócrifos, ilegais e inconstitucionais, representando grave ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Requereu o desentranhamento da Nota Técnica; a intimação do NATJUS a apresentar documento válido, assinado por seus subscritores; e nova vista dos autos para analisar a possibilidade de estar havendo suspeição ou impedimento. 2 _ De início, é necessário pontuar que as Notas Técnicas não são documentos apócrifos. Trata-se de informações técnicas identificadas pelo órgão que as produzem, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT). O NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, a partir das diretrizes fixadas nas Resoluções no 107 e 238 do CNJ, e supervisionado pelo Coordenador do Comitê Executivo Distrital de Saúde, com normas e atribuições dispostas na referida Portaria, emite pareceres de natureza consultiva, não vinculando as decisões deste Juízo. No caso dos autos, a parte autora não apontou qualquer fato concreto a indicar a possibilidade das hipóteses de impedimento ou suspeição previstas nos artigos 144 e 145 do CPC, a não ser o inconformismo diante do parecer contrário aos seus interesses. O parecer procedeu à avaliação segundo critérios científicos, devidamente indicados no documento, baseado no estudo individualizado da situação clínica da parte autora, a partir dos relatórios emitidos pelo médico assistente. Nesse contexto, indefiro os pedidos formulados na petição ID 81531654. 3 _ Prossiga-se nos termos do determinado ID 79671105. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 23733114), o agravante afirma que foi diagnosticado com câncer de próstata refratário, com necessidade de fazer uso contínuo e urgente do medicamento CARBAZITAXEL (JEVTANA). Diz que não há medicamento similar no SUS para realizar seu tratamento de saúde, conforme relatório elaborado pelo médico especialista. Argumenta que necessita iniciar com urgência seu tratamento de saúde, com a utilização do medicamento solicitado, sob pena de evolução da doença, de forma a prejudicar ainda mais sua qualidade de vida. Informa que restou infrutífera a tentativa de solução extrajudicial, em razão da negativa da Diretoria de Assistência Farmacêutica em fornecer o fármaco. Alega que “o tratamento foi definido e indicado pelo médico especialista que acompanha o/a paciente após verificar ser a forma mais eficaz para o tratamento no caso concreto, não cabendo ao réu simplesmente alegar que esse tratamento não atende ao protocolo oficial, ou a respeitável decisão do juízo a quo alegar elevado custo ao erário.” (ID 23733114 – Página 6) Ao final, pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento não-padronizado CABAZITAXEL (JEVTANA), com a posologia de 25 mg/m2, durante 6 (seis) meses, nos termos da prescrição médica, sob pena de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial, dentre elas o sequestro de verbas públicas. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização de medicamentos para o tratamento de doença em estágio avançado. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS. COMPROVAÇÃO DE INEFICÁCIA DO FÁRMACO FORNECIDO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - SUS. RECURSO REPETITIVO. TEMA 106/STJ. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Consoante a tese fixada no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (REsp 1.657.156/RJ). Demonstrado que o medicamento alternativo receitado pelo médico assistente possui registro na ANVISA, bem como comprovada a ineficácia do fármaco fornecido pela rede pública de saúde para tratamento da moléstia, devida é a condenação do ente público ao fornecimento compulsório do medicamento pleiteado. (Acórdão 1282984, 07245029220208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO PADRONIZADO. DIGNIDADE HUMANA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A Carta Maior pátria de 1988 explicita, em seus art. 6o e 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, "garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. O art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal dispõe que incumbe ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal a competência de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. Comprovadas a hipossuficiência e a necessidade do uso do medicamento, o ente da Federação tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde. 4. Negou-se provimento ao reexame necessário. (Acórdão 1142031, 07085095720178070018, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 12/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso dos autos, verifica-se que o fornecimento do medicamento reveste-se de urgência, diante do diagnóstico de câncer de próstata (CID C61), sob pena de risco de morte pela falta de tratamento, conforme se observa do relatório médico (ID 79492970 dos autos de origem). Portanto, uma vez comprovada à urgência na utilização do medicamento, o ente distrital deve fornecê-lo, o que comprova a probabilidade do direito. Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida paralisaria o tratamento do agravante e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis ao agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a liminar postulada para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento não-padronizado CABAZITAXEL (JEVTANA), com a posologia de 25 mg/m2, durante 6 (seis) meses, nos termos da prescrição médica. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.